Tribunal: CARF
Processo: 11030.720056/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720056/2007-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.683 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NILO AFONSO BRANDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes
e Regis Xavier Holanda que davam provimento. Manifestou intenção em apresentar declaração
de voto o conselheiro Mario Hermes Soares Campos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.682, de 26 de abril
de 2023, prolatado no julgamento do processo 11030.720049/2007-26, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720056/2007-28
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720056/2007-28

Em sessão plenária foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DE
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO FORMAL.
PARECER PGFN/CRJN° 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência de ADA
protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do
imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a
atuação divergente da administração tributária, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer uma Área de Preservação Permanente - APP de
275,5 ha, implicando a alteração também das áreas utilizadas na atividade rural,
reduzindo-as para: área de produtos vegetais - 809,5 ha e área de pastagens - 160,5
ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator),
Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que negavam provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex
Friess.”

Cientificado do Acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, visando rediscutir “ser imprescindível a comprovação da área de preservação
permanente mediante apresentação de ADA, não havendo possibilidade de que este seja
suprido por laudo”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade. Em seu apelo, a Fazenda Nacional alega, em síntese:
a) A questão controversa diz respeito à isenção sobre a área apontada como sendo de
preservação permanente, considerada comprovada mediante a apresentação de laudo;
b) Entende-se, contudo, que não há respaldo para o deferimento da redução do ITR a pagar
correspondente à área de preservação permanente declarada, em face da ausência de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA), meio comprobatório adequado,
anteriormente ao início da ação fiscal.;
c) O primeiro ponto a se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de concessão de
benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.
d) Assim, para efeito de exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do
ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal específica e
individualmente das áreas protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA, ou em
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720056/2007-28

órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir
do término do prazo fixado para a entrega da declaração.;
e) Assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA é exigência que decorre da legislação
tributária e encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, em vigor a
partir de 27/12/2000. Com efeito, aplica-se ao ITR do exercício de 2001 e seguintes, tal
como é o caso dos autos.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento o contribuinte não apresentou contrarrazões
recursais, fato certificado nos autos.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Conhecimento

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Não foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte.

Mérito

Iniciando pela análise da decisão recorrida, verifico que para dar
provimento ao recurso voluntário no ponto objeto do presente recurso o
voto vencedor indica os seguintes fundamentos, verbis:
“Em resposta à intimação da autoridade fiscal, o contribuinte apresentou laudo
do imóvel rural com a avaliação do valor da terra nua para o exercício. Na
mesma oportunidade, solicitou a correção da área de preservação permanente
declarada de 47,0 ha para 275,5 ha, conforme laudo do engenheiro agrônomo
(fls. 13/14).
A autoridade fiscal responsável pela revisão da declaração alterou, com base no
laudo apresentado, o valor da terra nua originalmente declarado, porém não se
manifestou sobre o pedido de correção da área de preservação permanente,
mantendo a área declarada de 47,0 ha (fls. 02/05 e 27/64).
Antes da notificação do lançamento, a retificação da declaração por iniciativa
do próprio contribuinte, quando vise a aumentar a área de interesse ambiental
declarada com a finalidade de reduzir ou excluir o imposto, é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde.
(...) omissis
Ao apreciar a matéria, o acórdão de primeira instância justificou que o laudo
juntado aos autos indicava de uma área de preservação permanente genérica,
com descrição insuficiente para fins de demonstrar a existência de 275,5 ha.
Adicionalmente, assinalou a falta de entrega tempestiva do Ato Declaratório
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720056/2007-28

Ambiental - ADA junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Ibama, fato impeditivo para reconhecer a isenção da
área de interesse ambiental (fls. 145/153).
(...) omissis
Pois bem. Em primeiro lugar, entendo que o laudo técnico, subscrito pelo
engenheiro Sandro Al-Alam Elias, CREA 128.845/RS, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), correspondente ao exercício de
2003, apoiado em levantamento feito pelo tecnólogo de construção civil Adriano
Miotto, CREA 63.453/RS, é documento hábil e idôneo para atestar a área de
preservação permanente de 275,5 ha no imóvel rural denominado de “Fazenda
dos Coqueiros” (fls. 27/64 e 116/117).
É bem verdade que o laudo poderia detalhar a localização e as características
das áreas de preservação permanente do imóvel rural, a partir da reprodução
em mapas, como questionou a decisão de piso. Em contrapartida, não se pode
esquecer que o engenheiro responde civil, penal e administrativamente pelos
eventuais dados inverídicos relacionados ao seu trabalho, quando provada a
intenção dolosa.
A propósito, o trabalho realizado pelo profissional habilitado é capaz de gerar
confiança sobre os resultados nele registrados. Ao mesmo tempo em que aferiu
uma área de preservação permanente maior que a declarada (47,0 ha p/ 275,5
ha), reduziu a área utilizada com culturas (850,0 ha p/ 809,5 ha) e a área
utilizada com pastagens (372,0 ha p/ 160,5 ha), demarcou uma área imprestável
para a atividade rural de 63,90 ha e confirmou, ao final, a subavaliação do
preço de mercado das terras declarado, apurado na data do fato gerador do
imposto (fls. 04 e 50).
Via de regra a exigência do ADA é aplicável a qualquer área de interesse
ambiental, como condição para fruição da exclusão de tais áreas da tributação
do imposto, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional
responsável pela proteção do meio ambiente.
Porém, há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que reformulou o Código
Florestal, pela desnecessidade da apresentação do ADA para o reconhecimento
do direito à isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pelo qual dispensa a contestação e a interposição de
recursos nas demandas judiciais que versem sobre a necessidade de
apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR
em áreas de preservação permanente e de reserva legal, relativamente a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da
Portaria PGFN no 502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há racionalidade para a
atuação divergente da administração tributária com respeito ao tema, com
decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720056/2007-28

Uma vez comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a
ausência de apresentação do ADA não deve ser impeditiva à sua exclusão da
área tributável do imóvel rural. Dessa forma, fica mantida a coerência com a
conduta que seria adotada pela Fazenda Pública caso o interessado optasse por
levar a questão controvertida à apreciação do Poder Judiciário.
Por último, é dever ressaltar um ponto importante, dado que o laudo técnico
apurou uma distribuição diferente para as áreas do imóvel rural. Aliás, o
contribuinte na impugnação concordou parcialmente com o lançamento do
imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa, inclusive com pedido
de parcelamento, elaborando demonstrativo de apuração (fls. 134).
Em vista disso, é necessário conciliar a área de preservação permanente de
275,5 ha com as áreas utilizadas pela atividade rural, que totalizam 970,0 ha,
segundo o laudo apresentado, de modo que não se extrapole a área total do
imóvel rural e, principalmente, respeite-se a matéria em litígio, impugnada pelo
contribuinte.
Portanto, cabe reconhecer uma área total de preservação permanente de 275,5
ha, ao mesmo tempo em que se reduz: (i) a área de produtos vegetais de 850,0
ha para 809,5 ha; e (ii) a área de pastagens de 372,0 ha para 160,5 ha.”
Tal matéria é bem conhecida por essa C. Turma e no caso, entendo pelo
desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional e por economia
processual, adoto como razões de decidir o voto do I. Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.560 de 26/05/2021
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a
respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de
contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir
dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela
relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever
os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da
Corte de Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as
posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR,
tendo aquela, para fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a
concessão da isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à
lançamento por homologação, sendo, portanto, dispensada no momento
de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte informe a
área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR,
pois tal área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o
direito à isenção do ITR.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720056/2007-28

13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do
Resumo do item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à
jurisprudência apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a
seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da
área de preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação
do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das
áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no
registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer
desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional
contestar ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova
redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a
discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei
10165/00, que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei
6938/00, para, em tese, estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal
obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ, de tal
maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido
de ser inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito
à isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal,
dado que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF
no 67, de 1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a
previsão do ADA, de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento
do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art.
10 da Lei no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720056/2007-28

declaração do ITR à prévia comprovação do contribuinte, para fins de
isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita
à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e
multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração
não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si,
podendo-se depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996,
tão-somente desobriga o contribuinte de comprovar previamente a
existência do ADA, por ocasião da entrega da declaração de ITR, mas
não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do
teor do § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de
que o ADA é inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo
do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram
encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso, registrou
que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao
contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores
que trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL,
senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a
vigência do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei
no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a exigência do ADA com
base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR,
ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para
discutir em juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o
gozo de isenção do ITR, diante da pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem
incumbe a representação da União em causas fiscais, na cobrança
judicial e administrativa dos créditos tributários e não tributários e no
assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da Economia,
manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível
discutir a apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a
APP e a ARL, diante da pacificação da jurisprudência do STJ. Vale
observar, ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720056/2007-28

Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado
sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto
Territorial Rural - ITR. Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso
de área de "reserva legal", é imprescindível a averbação da referida
área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a
respeito dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem
aos critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência;
finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de entendimento
uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da
decisão. Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe
é inerente, mas da sua pretensão de definitividade e de permanência.
Assim, há decisões sem força vinculante formal, mas que indicam a
pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de futura
modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu
Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu
Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de
súmula manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em
que permitem a ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como
uma presunção formal de correção, em virtude da composição do órgão
prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos
termos do Regimento Interno deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a
jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele Tribunal tem
força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento),
impondo-se a sua observância até como forma de preservar o
sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da
proteção da confiança.
No caso concreto, vê-se que a Fazenda Nacional não questiona a
existência efetiva da área de preservação permanente, a qual está
comprovada por Laudo Técnico. Segundo a recorrente, entretanto, além
da comprovação da área, deveria ser apresentado Ato Declaratório
Ambiental. E em vista de tal entendimento estar superado diante das
decisões do E. STJ nesse sentido reconhecida pela própria Fazenda
Nacional, entendo pelo desprovimento do recurso especial.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.683 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.720056/2007-28

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 236
DF CARF MF
Original